Tribunal: TCU
Processo: 020.711/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento referente à distribuição das transferências constitucionais no primeiro semestre do exercício de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o Relatório de Acompanhamento referente à verificação da distribuição das transferências constitucionais no primeiro semestre do exercício de 2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em conformidade com os dispositivos constantes do caput do art. 159 da Constituição Federal, os montantes arrecadados e destinados, no primeiro semestre de 2022, à composição das seguintes transferências: 9.1.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), consoante o inciso I da referida regra constitucional; 9.1.2. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exp), conforme o inciso II da referida regra constitucional; 9.1.3. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme o inciso III da referida regra constitucional; 9.2. considerar em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam a matéria os valores distribuídos por beneficiário, no primeiro semestre de 2022, para as seguintes transferências: 9.2.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa TCU 193/2021; 9.2.2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme a Decisão Normativa TCU 196/2021; 9.2.3. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exp), conforme a Decisão Normativa TCU 195/2021; 9.2.4. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme os seguintes atos normativos: Decisão Normativa - TCU 191, de 10/2/2021 (repasse de janeiro de 2022); e Decisão Normativa - TCU 197, de 9/2/2022 (repasse de abril de 2022); 9.2.5 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme as Portarias Interministeriais MEC/ME 11, de 24/12/2021, e 2, de 29/4/2022; 9.3. encaminhar cópia do presente Acórdão à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco do Brasil S.A., esclarecendo que o Relatório e o Voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.